Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. DECADÊNCIA. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO AO CONTRIBUINTE. DISTINÇÃO ENTRE CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS INFRAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGIMES DE COBRANÇA DO ICMS RECONHECIDA PELO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconheceu a decadência parcial de créditos de ICMS consubstanciados em Certidão de Dívida Ativa e julgou procedentes os pedidos quanto à inconstitucionalidade de determinados regimes de cobrança do tributo, extinguindo o processo com resolução do mérito. A controvérsia recursal limita-se à definição do marco final do prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às infrações remanescentes constantes da CDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve ser considerado interrompido com a notificação válida do lançamento ao contribuinte ou apenas com a constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
4. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, inexistindo pagamento antecipado, a constituição do crédito ocorre por lançamento de ofício, aplicando-se exclusivamente a regra do art. 173, I, do CTN para a contagem da decadência.
5. A notificação válida do lançamento ao contribuinte configura medida de constituição do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo decadencial, enquanto a constituição definitiva do crédito, decorrente do encerramento da via administrativa, é relevante apenas para a contagem do prazo prescricional para cobrança judicial.
6. Comprovada a ciência do contribuinte, mediante aviso de recebimento ou lavratura do auto, dentro do prazo quinquenal, afasta-se a decadência em relação às infrações correspondentes.
7. Ausente prova idônea de ciência do contribuinte quanto ao lançamento dentro do prazo legal, considera-se como marco de ciência apenas a comunicação posterior constante da conta corrente fiscal, quando já consumado o prazo decadencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A notificação válida do lançamento ao contribuinte constitui o marco interruptivo do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.
2. A constituição definitiva do crédito tributário, decorrente do encerramento da instância administrativa, é relevante apenas para a contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, II, 150 e 173, I e parágrafo único; CPC, art. 487, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 555; STJ, Súmula 622; TJMT, Apelação n. 1038935-54.2021.8.11.0041, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1015713-04.2022.8.11.0015

CLASSE:

A
PELAÇÃO
CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
ICMS/IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
,
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
,

PRESCRIÇÃO
,

ANU
L
AÇÃO DE DÉBITO FISCAL
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNAD
O
: EXM
O
. SR
. DES.
JONES GATTAS DIAS

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS,
EXMO. SR.
DES.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0003-36 (APELADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência

Exmo
Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
). PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO
VIDAL

(
CONVOCADO) E 4a VOGAL, EXMA. SRA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA
ZANOLO

(
CONVOCADA).”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. DECADÊNCIA. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO AO CONTRIBUINTE. DISTINÇÃO ENTRE CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS INFRAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGIMES DE COBRANÇA DO ICMS RECONHECIDA PELO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconheceu a decadência parcial de créditos de ICMS consubstanciados em Certidão de Dívida Ativa e julgou procedentes os pedidos quanto à inconstitucionalidade de determinados regimes de cobrança do tributo, extinguindo o processo com resolução do mérito. A controvérsia recursal limita-se à definição do marco final do prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às infrações remanescentes constantes da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve ser considerado interrompido com a notificação válida do lançamento ao contribuinte ou apenas com a constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, inexistindo pagamento antecipado, a constituição do crédito ocorre por lançamento de ofício, aplicando-se exclusivamente a regra do art. 173, I, do CTN para a contagem da decadência.

A notificação válida do lançamento ao contribuinte configura medida de constituição do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo decadencial, enquanto a constituição definitiva do crédito, decorrente do encerramento da via administrativa, é relevante apenas para a contagem do prazo prescricional para cobrança judicial.

Comprovada a ciência do contribuinte, mediante aviso de recebimento ou lavratura do auto, dentro do prazo quinquenal, afasta-se a decadência em relação às infrações correspondentes.

Ausente prova idônea de ciência do contribuinte quanto ao lançamento dentro do prazo legal, considera-se como marco de ciência apenas a comunicação posterior constante da conta corrente fiscal, quando já consumado o prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação válida do lançamento ao contribuinte constitui o marco interruptivo do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

2. A constituição definitiva do crédito tributário, decorrente do encerramento da instância administrativa, é relevante apenas para a contagem do prazo prescricional para a cobrança judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, II, 150 e 173, I e parágrafo único; CPC, art. 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; STJ, Súmula 622; TJMT, Apelação n. 1038935-54.2021.8.11.0041, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JUNIOR

(RELATOR
):

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizado por SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA

vinculados à Execução Fiscal n. 1009300-43.2020.8.11.0015, aparelhada pela CDA n. 2020370173
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual, em síntese: sustentou a não ocorrência de decadência ou prescrição, afirmando que a parte autora incorreria em equívoco ao tomar a
“
Data de Constituição Definitiva do Crédito
”
constante da CDA como se fosse a notificação do lançamento
;
asseverou que tal data seria posterior ao aviso de cobrança/data do lançamento
,
e invocou a Súmula 622 do STJ como critério para a distinção entre decadência (até a notificação do auto) e prescrição (após o exaurimento da instância administrativa e prazo de pagamento). Prosseguindo, defendeu a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (incluído o lançamento fiscal), com destaque para a necessidade de prova inequívoca para sua desconstituição e para a consequente atribuição do ônus probatório à parte autora. Ao final, requereu a improcedência

dos pedidos, com protesto por provas, especialmente documental. (Id. 319872387).

Sobreveio sentença que, em prejudicial de mérito
,
reconheceu a decadência parcial dos créditos executados na CDA n. 2020370173 relativamente a fatos geradores anteriores a 03/2011, com extinção parcial do processo com resolução do mérito

(art. 487, II, do CPC), e, no mérito, apreciou a matéria tributária discutida na ação. (Id. 3119872392).

Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. Na decisão integrativa, o magistrado rejeitou

os embargos do Estado e acolheu os da empresa para: sanar omissão quanto ao ressarcimento de custas antecipadas (R$ 58.769,87)
,
determinando o reembolso

pelo Estado (art. 236, §1o, da CNGC/MT), e corrigir erros materiais no relatório, com supressão de trechos estranhos aos autos. (Id. 319872398).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs apelação
,
sustentando, em síntese, que é equivocado o reconhecimento de decadência baseado em
“data de constituição definitiva do crédito”
constante da CDA, porquanto a decadência cessaria com a notificação do lançamento/auto de infração

(Súmula 622/STJ), aduzindo que o contribuinte foi cientificado por avisos/
ARs
em 2009, 2010 e 2011, dentro do quinquênio legal (art. 173, I, do CTN). (Id. 319872400).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais, sustentando, em suma, que o apelante confundiria premissas de prescrição com as de decadência, devendo ser mantida a sentença. (Id. 319872407).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José
Zuqueti
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assentando, em síntese, que a decadência configura a perda do prazo quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário; que, no caso concreto, não se evidenciaria decadência, pois o lançamento tributário com a necessária notificação do contribuinte teria ocorrido dentro do quinquênio, conforme demonstrado pelo apelante por meio de comprovantes/prints de AR

(id. 319872400); e que a orientação encontra respaldo em precedente do TJMT no sentido de que, realizado o lançamento dentro do prazo do art. 173, I, do CTN e havendo suspensão da exigibilidade por impugnação administrativa, a constituição definitiva pode ocorrer posteriormente, sem reconhecimento de decadência
.
Ao final, recomendou o provimento

da apelação. (Id. 336626868).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIO
R

(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSS
O contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, em demanda ajuizada por Supermercado Casa Aurora Ltda., no contexto de cobrança lastreada em CDA, vinculada a execução fiscal, na qual se discutem, em síntese, a higidez temporal e a exigibilidade de créditos de ICMS.

Na petição inicial, a parte autora sustentou, em linhas gerais, a ocorrência de causas extintivas do crédito, com ênfase na fluência de prazos e na leitura da movimentação fiscal/
conta-corrente
, buscando o afastamento da cobrança. Regularmente citado, o Estado apresentou contestação, defendendo a legitimidade do lançamento e rechaçando a ocorrência de decadência e/ou prescrição, afirmando que a “data de constituição definitiva” constante da CDA não se confunde com o ato de lançamento notificado ao contribuinte, porquanto a constituição definitiva somente se consolida com o exaurimento da esfera administrativa, invocando, ademais, a Súmula 622 do STJ para demarcar que a decadência cessa com a notificação do auto de infração (ou ato equivalente de lançamento), deslocando-se a discussão subsequente para o campo prescricional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. No mérito, a insurgência devolve a esta instância unicamente o capítulo sentencial que reconheceu a decadência parcial dos créditos anteriores a 03/2011.

A decadência, como se sabe, opera sobre o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento, não se confundindo com a “constituição definitiva” comumente associada ao término da controvérsia na esfera administrativa e à exigibilidade plena do crédito, circunstância que, ordinariamente, projeta efeitos para a disciplina prescricional. A distinção é particularmente relevante em hipóteses de lançamento de ofício/auto de infração, porquanto a cessação da contagem decadencial se vincula ao lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, na linha da compreensão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 622), a partir de quando eventual discussão passa a gravitar, conforme o caso, em torno de suspensão de exigibilidade na via administrativa e do termo inicial do prazo prescricional.

Nessa mesma direção, a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem realçado que a Súmula 622/STJ deve ser compreendida como marco de encerramento da decadência pela própria constituição do crédito com a notificação do lançamento, sendo indevida a equiparação entre
“constituição definitiva”
e termo final decadencial; bem assim, tem destacado que atos meramente preparatórios não têm aptidão para alterar a fluência do prazo decadencial já iniciado, reafirmando-se, quando pertinente, a centralidade da notificação do auto/lançamento para esse exame, conforme se extrai, por exemplo, do
AgInt
n. 1025604-89.2025.8.11.0000, julgado pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (j. 18/11/2025), e do
AgInt
n. 1005611-60.2025.8.11.0000, julgado pela 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Desa.
Vandymara
G. R.
Paivazanolo
(j. 02/12/2025), ainda que este último verse sobre ISS, por conter
ratio
aplicável quanto ao regime do art. 173 do CTN e à leitura restritiva de atos preparatórios em face da Súmula 622/STJ.

No caso concreto, a sentença concluiu pela decadência parcial amparada, em essência, na cronologia dos fatos geradores e na data indicada como constituição do crédito, sem que tal marco, por si só, seja suficiente para firmar decadência quando há alegação específica, no recurso, de que o lançamento foi formalizado e notificado em momento anterior, dentro do quinquênio, com indicação de avisos de recebimento e datas de ciência do contribuinte. Ainda que a verificação precisa da regularidade e da correspondência desses
ARs
aos períodos efetivamente alcançados pela extinção parcial demande cotejo minucioso dos elementos administrativos e do encadeamento dos lançamentos que compõem a CDA, a premissa jurídica adotada no capítulo recorrido mostra-se inadequada ao eleger a “constituição definitiva” como termo final decadencial, desconsiderando a centralidade do lançamento notificado como ato constitutivo apto a fazer cessar a decadência, conforme a diretriz do STJ e a orientação desta Corte.

Diante disso, o
provimento do recurso
se impõe para afastar o reconhecimento da decadência parcial tal como lançado na sentença, restabelecendo-se a possibilidade de apreciação das parcelas e pedidos que tenham sido atingidos pela extinção fundada nessa prejudicial, com prosseguimento do exame pelo juízo de origem naquilo que não estiver maduro ou suficientemente delimitado para imediato julgamento nesta instância, preservados os demais capítulos não devolvidos. Em razão do provimento, deixa-se de majorar honorários recursais (CPC, art. 85, §11), sem prejuízo de readequação posterior conforme o
resultado final
da demanda após o afastamento da prejudicial.

Registre-se, por oportuno, para fins de prequestionamento
,
que se têm por devidamente debatidas e enfrentadas, no quanto necessário à solução da controvérsia, toda a matéria de direito e as normas pertinentes invocadas pelas partes
,
reputando-se
prequestionados

os dispositivos legais e constitucionais correlatos, em especial aqueles relativos à decadência e prescrição tributárias (notadamente os
arts
. 173
e
174
do
CTN), aos efeitos do contencioso administrativo e à aplicação da Súmula 622 do STJ
,
bem como os preceitos processuais incidentes (v.g., CPC,
arts
. 487, II
, e
1.013), na extensão em que necessários ao deslinde da causa.

É como expresso eu voto

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS

(
2
o
VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Peço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(
2o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para melhor compreender as questões fáticas em discussão e os fundamentos jurídicos da controvérsia.

Como já relatado, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconheceu a decadência parcial de créditos tributários consubstanciados na CDA n. 2020-370173 e, ainda, julgou procedentes os pedidos quanto à inconstitucionalidade de determinados regimes de cobrança do ICMS, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil.

De acordo com os autos, a parte autora ajuizou a demanda com o objetivo de afastar a exigibilidade de diversos lançamentos de ICMS, sustentando, em síntese, a ocorrência de decadência e prescrição, bem como a ilegalidade e inconstitucionalidade de determinados regimes de tributação adotados pelo Estado de Mato Grosso.

A CDA em debate reúne 11 infrações distintas, todas relacionadas ao ICMS, referentes a fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2012.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, oportunidade em que, expressamente, reconheceu a procedência parcial do pedido quanto às infrações 24.1.7 (ICMS Garantido Integral), 24.1.17 (Estimativa por Operação) e 24.1.26 (Estimativa Simplificada), diante da jurisprudência consolidada desta Corte acerca da inconstitucionalidade desses regimes, remanescendo controvérsia apenas quanto às demais infrações constantes da CDA.

Sobreveio sentença que reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários referentes a fatos geradores anteriores a março de 2011, adotando como marco final a data de constituição definitiva indicada na CDA, e, ainda, julgou procedentes os pedidos quanto à inconstitucionalidade dos regimes de cobrança do ICMS já reconhecidos pelo próprio Estado, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, o Estado interpôs apelação, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao confundir a data de constituição definitiva do crédito com o marco interruptivo da decadência, defendendo que, nos termos do art. 173, I, do CTN, e da Súmula 622 do STJ, a decadência se encerra com a notificação válida do lançamento ao contribuinte, e não com o encerramento do processo administrativo.

Registro que a controvérsia se restringe à correta definição do marco final do prazo decadencial, especificamente quanto às infrações remanescentes, considerando que três infrações foram expressamente reconhecidas como inconstitucionais pelo Estado (24.1.7, 24.1.17 e 24.1.26).

A respeito da matéria, sabe-se que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (Destaquei).

No caso do ICMS, tributo sujeito ao lançamento por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional, inexistindo pagamento antecipado pelo contribuinte, a constituição do crédito ocorre por meio de lançamento de ofício, nos termos do artigo 149, inciso II, do mesmo diploma legal.

Nessa hipótese, o prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário rege-se exclusivamente pelo artigo 173, inciso I, do CTN, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 555 do STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Desse modo, para fins de decadência, o prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência de cada fato gerador, dentro do qual a Fazenda Pública deve promover a constituição do crédito tributário.

É igualmente assente que, para fins de decadência, o marco interruptivo é a notificação válida do lançamento ao contribuinte, isto é, a chamada constituição provisória do crédito, ao passo que a constituição definitiva, resultante do exaurimento da via administrativa, possui relevância apenas para a contagem do prazo prescricional, conforme dispõe a Súmula 622 do STJ.

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO VÁLIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

(...) 5. Os fatos geradores ocorreram entre junho e dezembro de 2011, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2012. A notificação do lançamento ao contribuinte, ocorrida em 27/07/2012, cessou a contagem da decadência, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN e da Súmula 622/STJ. (TJMT 1038935-54.2021.8.11.0041,
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025).

No presente caso, registro ainda que, embora o apelante tenha juntado apenas em sede recursal, documentos consistentes em informações fiscais e avisos de recebimento (
ARs
) relativos às notificações administrativas das infrações discutidas, tais documentos reforçam tese já deduzida desde a contestação, não configurando inovação recursal substancial, e, sobretudo, não houve impugnação específica do apelado quanto à sua validade ou admissibilidade, razão pela qual devem ser considerados e valorados para o julgamento.

Feito esse registro, passo ao exame concreto das infrações, apreciando, de forma individualizada, os respectivos fatos geradores, os termos iniciais do prazo decadencial e os marcos de constituição do crédito tributário indicados nos autos, a fim de verificar, em cada caso, a ocorrência ou não da decadência:

a)
Infração 2.19.1 – Entradas diferidas com saídas isentas

Fato gerador: 03/2010

Prazo decadencial iniciado em 1.1.2011.

O Estado demonstrou que o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 contém o Aviso de Cobrança Fazendário n. 50763/332/68/2011, com ciência do contribuinte em 22.3.2011, por AR.

Portanto, não configurada decadência.

b) Infração 8.16.1 – ICMS Substituição Tributária

Fatos geradores: 07/2006 a 11/2007

Prazos decadenciais iniciados, respectivamente, em 1.1.2007 e .1.1.2008.

O Estado demonstrou que o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 contém o Aviso de Cobrança Fazendário n. 53496/632/59/2009, com ciência do contribuinte em 21.10.2009, por AR.

Portanto, não configurada decadência.

c) Infração 16.30.1 – Omissão de entrega de NF (GINF)

Fatos geradores: 08/2005 a 12/2009

Prazos iniciados entre 1.1.2006 e 1.1.2010.

O Estado comprovou que o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 contém o Aviso de Cobrança Fazendário n. 174108/53/32/2010, com ciência do contribuinte em 30.7.2010, por AR.

Portanto, não configurada decadência.

d) Infração 16.30.15 – Omissão de informações na EFD

Fatos geradores: 10/2007 a 10/2009

Prazos iniciados entre 1.1.2008 e 1.1.2010.

O Estado demonstrou que o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 contém o Aviso de Cobrança Fazendário n. 196377/53/32/2010, com ciência do contribuinte em 6.8.2010, por AR.

Portanto, não configurada decadência.

e) Infração 17.1.7 – Débitos ICMS – Resolução 029/99

Fato gerador: 12/2007

Prazo iniciado em 1.1.2008.

O Estado demonstrou que o crédito é oriundo de TAD lavrado em 17.12.2007, com ciência na própria lavratura.

Portanto, não configurada decadência.

f) Infração 16.30.16 – Omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal (GINF2)

Fatos geradores: 05/2006 a 03/2007.

Prazos decadenciais iniciados, respectivamente, em 1.1.2007 e 1.1.2008.

O Estado afirmou que o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 contém o Aviso de Cobrança Fazendário n. 729400/53/32/2011, contudo não foi demonstrada a data de ciência do contribuinte por meio de AR.

Assim, considera-se como marco interruptivo apenas a ciência do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 1654080, ocorrida em 6.3.2017, quando já escoado o prazo decadencial.

Portanto, configurada a decadência.

g) Infração 24.1.9 – Falta de recolhimento do ICMS – Diferencial de Alíquota

Fatos geradores: 02/2009 a 04/2010.

Prazos decadenciais iniciados, respectivamente, em 1.1.2010 e 1.1.2011.

O Estado informou que tais débitos integram o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017, no entanto, não há comprovação de ciência específica do contribuinte quanto aos lançamentos correspondentes.

Dessa forma, deve ser considerado como marco interruptivo apenas a ciência do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017, ocorrida em 6.3.2017, após o transcurso do prazo decadencial.

Portanto, configurada a decadência.

h) Infração 24.1.10 – Falta de recolhimento do ICMS – Substituição Tributária Transcrita

Fatos geradores: 02/2009 a 01/2010.

Prazos decadenciais iniciados em 1.1.2010 e 1.1.2011.

O Estado informou que o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 contém 23 DARS lavrados no período indicado, porém não foi demonstrada a data de ciência específica do contribuinte.

Assim, deve ser considerado como marco interruptivo a ciência do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017 em 6.3.2017, quando já consumado o prazo decadencial.

Portanto, configurada a decadência.

Diante desse cenário, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de afastar o reconhecimento da decadência quanto às infrações em relação às quais restou comprovada a constituição do crédito tributário dentro do prazo quinquenal, mediante notificação válida do lançamento ao contribuinte, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da decadência apenas quanto às infrações em que inexistiu prova idônea de ciência dentro do prazo legal.

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento externado pelo douto Relator,
DOU PARCIAL

provimento ao recurso
, para afastar o reconhecimento da decadência quanto às infrações 2.19.1, 8.16.1, 16.30.1, 16.30.15 e 17.1.7, mantendo-se, contudo, a decadência reconhecida em relação às infrações 16.30.16, 24.1.9 e 24.1.10, bem como preservando o reconhecimento de procedência quanto às infrações 24.1.7, 24.1.17 e 24.1.26, já admitidas pelo próprio Estado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
o VOGAL):

Acompanho o voto
do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE)
:

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
03
A
05
DE
MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL CONVOCADO):

Eminentes pares,

Como visto nos votos anteriores, está em mesa para julgamento o Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Gro
sso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária, reconheceu a decadência parcial dos créditos executados na CDA n. 202037017.

Colhe-se dos autos que o apelado ingressou com a referida ação, com o objetivo de afastar a exigibilidade dos créditos de ICMS consubstanciados na CDA n. 2020-370173, vinculada à Execução Fiscal n. 1009300-43.2020.8.11.0015, da Comarca de Sinop.

Confira-se que a CDA reúne 11 infrações distintas, referentes a fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2012, com data de constituição definitiva do crédito registrada em 28/04/2016.

A parte autora, aqui apelada, sustentou, em síntese, a decadência dos créditos e a inconstitucionalidade dos regimes de ICMS Garantido Integral, Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação.

O Magistrado de Primeiro grau, ao analisar o feito, em prejudicial de mérito, reconheceu a decadência parcial de todos os créditos com fatos geradores anteriores a 03/2011, adotando como único critério a data de constituição definitiva constante da CDA (28/04/2016), e, no mérito, julgou procedentes os pedidos relativos às infrações reconhecidas pelo próprio Estado como inconstitucionais, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, incisos I e II, do CPC/2015.

Dessa sentença, o Estado interpôs o presente recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da decadência.

Sustentou que a sentença incorreu em equívoco metodológico ao eleger a "constituição definitiva" como marco decadencial, quando deveria ser considerado a notificação válida do lançamento ao contribuinte, comprovada por meio de avisos de recebimento (
ARs
) de 2009, 2010 e 2011.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Desembargador Relator,
Deosdete
Cruz Júnior, deu provimento ao Apelo, com afastamento de toda a decadência declarada e remessa ao juízo de origem, sendo acompanhado pelo Primeiro Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

O Segundo Vogal, o Ilustre Desembargador, Jones Gattass Dias, divergiu do Relator, para prover, em parte, o Recurso de Apelação Cível, considerando o afastamento da decadência apenas quanto às infrações em que foi comprovada notificação válida dentro do prazo quinquenal (2.19.1, 8.16.1, 16.30.1, 16.30.15 e 17.1.7), com manutenção da decadência para as infrações 16.30.16, 24.1.9 e 24.1.10, nas quais inexiste prova idônea de ciência tempestiva do contribuinte.

Dada a extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo a análise das razões do recurso.

De proêmio, registro que a questão central dos autos reside na análise da ocorrência da decadência dos créditos tributários descritos na CDA 2020-370173, vinculada à Execução Fiscal n. 1009300-43.2020.8.11.0015, da Comarca de Sinop.

Como se sabe, a decadência tributária é a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, por inércia dentro do prazo legal.

Consumada, opera de pleno direito, extinguindo o crédito na forma do art. 156, V, do CTN, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Tratando-se de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, sem pagamento antecipado pelo contribuinte, a constituição do crédito ocorre por lançamento de ofício (art. 149, II, CTN), e o prazo decadencial quinquenal rege-se exclusivamente pelo art. 173, I, do CTN, contando-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. É o que também proclama a Súmula 555 do STJ.

O marco que cessa o prazo decadencial não é a constituição definitiva do crédito, resultante do exaurimento da via administrativa, mas sim a notificação válida do lançamento ao contribuinte, isto é, a denominada constituição provisória. É o que determina a Súmula 622 do STJ:

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Portanto, no presente caso, a data de 28/04/2016 registrada na CDA como "constituição definitiva" é irrelevante para o cômputo da decadência, eis que o que importa é saber se, para cada infração, houve notificação válida do lançamento ao contribuinte dentro do prazo quinquenal.

O ônus dessa prova incumbe ao Estado, detentor dos documentos fiscais e autor do ato de lançamento.

Dessarte, adianta-se que a sentença errou ao utilizar a data de constituição definitiva como critério universal, pois aplicou premissa prescricional à questão decadencial.

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

A divergência, contudo, reside em sua extensão: enquanto para cinco infrações o Estado produziu prova documental suficiente (
ARs
com datas de ciência dentro do lustro), para as infrações 16.30.16, 24.1.9 e 24.1.10 essa prova está ausente, de modo que a decadência se mantém configurada por razão própria e autônoma, a inércia comprovada nos autos.

Nessa perspectiva, com a devida vênia ao eminente Relator, não me parece adequada a solução de provimento integral com remessa indistinta ao juízo de origem.

Essa solução desconsidera a distinção probatória existente entre as infrações e reabre, desnecessariamente, discussão sobre créditos cuja decadência é manifesta pela ausência de prova de notificação tempestiva.

O art. 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC/2015 autoriza e impõe a esta instância o julgamento desde logo quando os elementos dos autos são suficientes.

No caso concreto, eles o são: o cotejo entre os fatos geradores de cada infração, os respectivos prazos decadenciais e os documentos de notificação
permite
solução definitiva, sem retorno à origem.

Nesse viés, passo ao exame das três infrações em que a decadência deve ser mantida.

Infração 16.30.16 – Omissão de entrega à GINF de

cópia de nota fiscal (GINF2).

Fatos geradores: 05/2006 a 03/2007.

Prazos decadenciais iniciados em 01/01/2007 e 01/01/2008, expirados em 01/01/2012 e 01/01/2013.

O Estado afirmou que o Aviso de Cobrança Fazendário n. 729400/53/32/2011 integra o Aviso da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017, mas não apresentou AR que comprove a ciência do contribuinte quanto àquele aviso.

O único marco documentado de ciência é 06/03/2017 – posterior ao encerramento de todos os prazos.

Assim, a decadência dessa infração está configurada.

Infração 24.1.9 – Falta de recolhimento do ICMS –Diferencial de Alíquota.

Fatos geradores: 02/2009 a 04/2010.

Prazos iniciados em 01/01/2010 e 01/01/2011, expirados em 01/01/2015 e 01/01/2016.

O Estado informou que os débitos integram o Aviso da Conta Corrente Fiscal n. 34436/54/28/2017, sem comprovação de ciência específica do contribuinte dentro dos respectivos lustros.

A única ciência documentada é de 06/03/2017, após o transcurso de ambos os prazos.

A decadência está configurada para essa infração, portanto.

Infração 24.1.10 – Falta de recolhimento do ICMS –Substituição Tributária Transcrita.

Fatos geradores: 02/2009 a 01/2010.

Prazos iniciados em 01/01/2010 e 01/01/2011, expirados em 01/01/2015 e 01/01/2016.

O Estado indicou 23
DARs
lavrados no período, sem demonstrar a data de ciência específica do contribuinte.

A menção à lavratura dos
DARs
não supre a exigência de prova da notificação válida.

A ciência documentada é, igualmente, de 06/03/2017, logo, a decadência, dessa infração, está configurada.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao Douto Relator, Des.
Deosdete
da Cruz Júnior, para alinhar-me ao entendimento do Eminente Segundo Vogal, Des. Jones Gattass Dias, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do voto divergente:

a) Afastar o reconhecimento da decadência quanto às infrações 2.19.1, 8.16.1, 16.30.1, 16.30.15 e 17.1.7, porquanto demonstrada a notificação válida do lançamento ao contribuinte dentro do prazo quinquenal do art. 173, I, do CTN, nos termos da Súmula 622 do STJ;

b) Manter o reconhecimento da decadência quanto às infrações 16.30.16, 24.1.9 e 24.1.10, ante a ausência de prova idônea de ciência tempestiva do contribuinte, configurada a extinção dos respectivos créditos tributários, na forma do art. 156, V, do CTN;

c) Preservar integralmente o reconhecimento da procedência quanto às infrações 24.1.7, 24.1.17 e 24.1.26, já admitidas pelo próprio Estado como inconstitucionais;

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência,
inaugurada
pelo De. Jones
Gattas
Dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026